Tribunal: TJMT
Processo: 1021876-36.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021876-36.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 988.400.299-15 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), BRAVA TELECOMUNICACOES RONDONOPOLIS LTDA ME - ME - CNPJ: 18.821.076/0001-43 (RECORRIDO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. SERVIÇOS DE INTERNET. CANCELAMENTO POR ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INDEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A sentença que julga indevida a cobrança de multa por fidelidade sem o devido pedido na exordial se mostra ultra petita, devendo ser anulado a esse respeito, contudo em nome do princípio da economia processual, passo a análise do mérito recorrido.

Havendo alegação pela reclamante de pedido de cancelamento do plano de internet por falha na prestação de serviços, competia à consumidora demonstrar por meio de protocolos, gravações e prints de tela, o problema da rede, a referida falha e efetivo pedido de cancelamento do serviço.

A alegação de que houve cobrança após encerramento do contrato com inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito não merece acolhimento, uma vez que a fatura com vencimento em 21/04/2020 é atinente ao serviço prestado em março, de modo incontroverso até a data de 31/03/2020. Sendo, portanto, o débito devido.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1021876-36.2022.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis /MT

Recorrente(s):

Brava Telecomunicações Rondonópolis Ltda ME

Recorrido(s):

Jaqueline de Almeida Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 A 26/10/2023 (Plenário virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo acolhimento em parte das preliminares e no mérito pelo PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço para:

1-

Confirmar a liminar concedida no id. 4461030 e DECLARAR a inexistência de débito com a Reclamada no valor de R$124,20 (cento e vinte e quatro reais e vinte centavos) e cancelamento da multa de fidelidade e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

2-

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso em 26/07/2020 e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.
”.

PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA

Colendo Pares;

A sentença que julga indevida a cobrança de multa por fidelidade sem o devido pedido na exordial se mostra
ultra petita
, devendo ser anulado a esse respeito, contudo em nome do princípio da economia processual, passo a análise do mérito recorrido, de modo que acolho a preliminar para anular a decisão no que concerne ao trecho
“e cancelamento da multa de fidelidade”
e passo ao mérito do recurso.

É como voto.

VOTO

Colendos Pares;

A autora alega que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 124,20, com data de vencimento em 21/04/2020 e inscrição em 24/07/2020, por débito indevido, tendo em vista que no início de março/2020 solicitou cancelamento dos serviços em razão de diversas falhas na prestação dos serviços de internet, aduz ainda que o cancelamento foi solicitado por telefone e que a reclamada não junta qualquer prova ou entrega de protocolo, razão pela qual comprova contratação de outra empresa em 01/04/2020 e extrato de negativação.

Em contrapartida a empresa sustenta que não há que falar ilícito pela reclamada, não tendo sido realizado nenhum pedido de cancelamento dos serviços, os quais foram cancelados em razão de inadimplência da fatura de março/2020, vencida em 21/04/2020, objeto da negativação aqui discutida. Ao passo que a fatura com vencimento em abril de 2020 é devida, pois os serviços permaneceram ativos e utilizados pela reclamante de modo incontroverso até o dia 31/03/2020. Assevera ainda que a multa por fidelidade não foi negativada sendo realizada mera cobrança no valor de R$ 700,00.

Da análise dos autos, verifico que a instituição de ensino carreou aos autos documentos que comprovam a contratação dos serviços, e celebração de novo

contrato em janeiro/2020, aliado a isso, incontroverso a utilização dos serviços pela reclamante até o dia 31/03/2020, de modo que a fatura atinente a março/2020 vencida em 27/04/2020 comprova a origem do débito, sendo este devido, o que é corroborado pelas telas de sistema.

Quanto a alegação de pedido de cancelamento no início de março, não há qualquer prova da solicitação, seja por gravação, seja protocolo, seja print de tela, ou ainda reclamações administrativas e vídeos a fim de comprovar a falha na prestação dos serviços, não sendo crível a tese da reclamante.

Assim, diante da prova da utilização até março/2020 demonstrada a origem do débito, reconheço a validade da cobrança, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Conforme dispõe a jurisprudência desta turma:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA QUE NÃO COMPROVA A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO DEVIDO. INSCRIÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA EM NEGATIVAR O NOME DA DEVEDORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor não informa a data em que solicitou o cancelamento dos serviços, bem como deixa de apresentar impugnação a contestação, a meu ver, as telas de sistema juntadas pela empresa de telefonia comprovam a existência de débitos em aberto, vez que não foram impugnadas.

Se o débito negativado é relativo a serviços prestados, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação que se mostra devida, porquanto realizada em decorrência do inadimplemento do consumidor, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

(N.U 1002397-06.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e
julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023